Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do autor à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O autor invoca a nulidade do auto de infração no YE02303721, ante a ausência de comprovação de sua capacidade psicomotora no momento da abordagem, fato que o impediu de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. Na sentença vergastada, o juízo entendeu que “o autor litiga de má-fé porque deduz pretensão contra texto expresso de lei, ou seja, o art. 165-A do CTB e aumentada pelo fato de que há definição da constitucionalidade da disposição pelo órgão apto a interpretar, em última instância, a Constituição.” E arbitrou a multa pela litigância de má-fé no valor da multa aplicada pelo réu, nos termos do art. 81, §2o, do CPC.
6. O autor foi autuado por cometer infração prevista no art. 165-A, do CTB, que assim dispõe: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”
7. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool e/ou outra substância psicoativa o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir.
8. E a multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses descritas no art. 80 do CPC e, segundo o art. 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
9. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a sua ciência da autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei. Ademais, a condutora indicada pelo recorrente para conduzir o veículo após a abordagem (Rafaela Gonçalves Ramos), realizou o teste de alcoolemia, sem qualquer objeção.
10. Destarte, ao afirmar que não foi comprovado o seu estado de embriaguez e questionar a idoneidade do aparelho utilizado no teste, o autor deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, I, do CPC), buscando induzir a erro o julgador, de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
11. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, do CPC, e considerada a hipossuficiência do recorrente, reduzo o valor da multa para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 11.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.